Tribunal: TJSP
Processo: 1035099-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTÇÃO E LICENÇA-SAÚDE. Professora de Educação Básica I. Pleito de manutenção em função readaptada e regularização de período de afastamento do trabalho para anotação de licença médica. Descabimento. Laudo pericial. Ausência de incapacidade para o trabalho no período reclamado. Aptidão laboral demonstrada para o retorno às atividades regulares. Ação

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTÇÃO E LICENÇA-SAÚDE. Professora de Educação Básica I. Pleito de manutenção em função readaptada e regularização de período de afastamento do trabalho para anotação de licença médica. Descabimento. Laudo pericial. Ausência de incapacidade para o trabalho no período reclamado. Aptidão laboral demonstrada para o retorno às atividades regulares. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.